Tribunal: TJES
Processo: 0010273-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010273-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS VIANA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO QUE É INERENTE AO TIPO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENAS READEQUADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. A simulação do porte de arma de fogo já integra a própria estrutura do tipo por configurar a grave ameaça, sendo, portanto, inerente ao delito, não podendo ser utilizada para desvalorar negativamente a culpabilidade do agente.

3. O fato de os acusados terem cometido o delito para quitarem dívida de entorpecentes e contra a vítima que segurava um bebê de um ano extrapola o inerente ao tipo, autorizando a negativação dos motivos e circunstâncias do delito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES
e
ANTONIO MARCOS VIANA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, eis que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5881948), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES
e
ANTONIO MARCOS VIANA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal às penas de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A Defesa dos acusados, em suas razões recursais, aponta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, eis que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, narrando que, no dia 05/04/2015, por volta das 16h45, em um ponto de ônibus na Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória/ES, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima Jessica Aparecida Cruz.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente comprovadas nos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de restituição, depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, além da própria confissão judicial dos acusados.

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase o Juízo
a quo
fixou a pena-base para ambos os acusados em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do delito.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em relação à
culpabilidade
, o Sentenciante consignou que se mostra reprovável “
pois, para a prática do crime, fez uso de simulação de porte de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e torna sua conduta mais reprovável”
, no entanto, a simulação do porte de arma de fogo já integra a própria estrutura do tipo por configurar a grave ameaça, sendo, portanto, inerente ao delito.

No tocante aos
antecedentes, circunstâncias
e
motivos,
entendo que a motivação adotada pelo Juízo
a quo
se mostra adequada, eis que o fato de os acusados terem cometido o delito para quitarem dívida de entorpecentes e contra a vítima que segurava um bebê de um ano extrapola o inerente ao tipo.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, acertada a compensação da reincidência dos acusados com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do entendimento vinculante do STJ sobre a matéria.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, de modo que fixo a pena definitiva dos acusados em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado fixado em sentença, eis que a detração operada não é suficiente para alterar o regime inicial, somado ao fato de que os acusados são reincidentes.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena dos acusados para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado,

e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa.

É como voto.